Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS NÃO ENSEJA A DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTE RECENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime ante o não recolhimento das custas no prazo decadencial. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que não foi dada a oportunidade de regularizar o vício formal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo recolhido (ID 60927256 e 60927258).
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61429613).
4. No caso concreto, a apelante tomou conhecimento da autoria dos fatos em 28/08/2023 e ajuizou a queixa-crime em 02/10/2023, ou seja, dentro do prazo decadencial, mas não pagou as custas processuais e nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Percebe-se que a querelante pagou as custas somente no ato da interposição do recurso de apelação, após a ciência da sentença que rejeitou a queixa-crime, em razão da ausência do pagamento de custas, e extinguiu a punibilidade do querelado.
5. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/1995, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra é somente excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita.
6. Não obstante, como devidamente apontado no parecer do MPDFT (ID 61429613), em recente entendimento adotado pelo STJ, ao julgar o REsp no 2.101.738/DF, oferecida a queixa-crime no prazo decadencial de 06 meses (hipótese dos autos), o recolhimento extemporâneo das custas iniciais não implica a rejeição da queixa-crime: “[...] 1. A questão trazida à discussão é de ordem objetiva. Trata-se saber se o pagamento extemporâneo das custas enseja na extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa, notadamente ante a ausência de intimação do recorrente para o saneamento do vício. 2. Conforme o parecer da Procuradoria-Geral da República, eventual atraso no pagamento das custas não enseja a decadência da ação penal, uma vez que, nos termos do art. 806 do Código de Processo Penal, o não recolhimento das custas apenas obsta a prática de atos ou diligências (RHC n. 171.561, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2022). 3. O fundamento apresentado pelo recorrente encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, primeiro porque a queixa foi apresentada dentro do prazo decadencial de 6 meses, outrossim, o Juízo singular, ao verificar a ausência de preparo, não deu oportunidade ao interessado em sanear o constatado vício, sendo assim, descabida a extinção de punibilidade. 4. [...], verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas processuais, é possível a posterior intimação do interessado a fim que proceda ao pagamento (EDcl no HC n. 156.230/PE, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 26/3/2012). 5. Corroborando, a própria Corte de origem manifestou-se nesse sentido, reconhecendo que, nas ações penais de iniciativa privada, via de regra, são sanáveis os vícios procedimentais que não induzem a inépcia da petição inicial (tais como recolhimento de custas e regularização de representação processual), devendo ser oportunizado ao interessado regularizá-los. 6. [...], não há que se falar em inépcia da queixa pelo não recolhimento das custas processuais, pois tal ato apenas ensejaria a posterior intimação do querelante para fazê-lo, não tendo o condão de extinguir a punibilidade, ainda mais se evidenciada, nos autos, a ocorrência de regular pagamento de tais valores. (HC n. 33.047/MS, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 2/8/2004, p. 449 – grifo nosso). 7. Recurso especial provido para afastar a extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da persecução penal.” (REsp 2101738/DF. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Sexta Turma. Data de Julgamento 05/03/2024. Data da Publicação: 03/06/2024).
7. Assim, a queixa-crime foi oferecida dentro do prazo decadencial estipulado pelo artigo 38 do Código de Processo Penal, mas o Juízo de origem, ao constatar a falta de pagamento das custas iniciais, não deu à parte interessada a oportunidade de corrigir a falha, o que torna descabida a rejeição da queixa-crime.
8. Desse modo, a sentença que extinguiu a punibilidade do querelado deve ser afastada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença que rejeitou a queixa-crime, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.